Tribunal: TJDFT
Processo: 0007566-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO EVIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo.
3. É ônus do réu comprovar a alegada legítima defesa, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entre a alegada agressão e a reação. Além disso, a excludente da legítima defesa pressupõe reação à agressão injusta, atual ou iminente com uso moderado dos meios.
4. Recurso conhecido e desprovido.